Tribunal: CARF
Processo: 11070.720509/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720509/2013-98
ACÓRDÃO
2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A OUTRO PERÍODO NÃO VINCULA
A ADMINISTRAÇÃO.
A Administração pode autuar contribuinte novamente, em outro período,
pelas mesmas razões que fundamentaram autuação anterior, mesmo que
ela tenha sido julgada de modo favorável pelo CARF. Os efeitos das
decisões do CARF, regra geral, não vinculam o julgamento em processo
administrativo fiscal diverso daquele no âmbito em que foram proferidas.
ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE
NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as Cooperativas e
seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão as
receitas serem apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no
mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA. IMUNIDADE
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Se os cooperados entregam sua produção rural a cooperativa que
providencia a exportação, a operação está albergada pela imunidade
tributária do art. 149, § 2°, I, da CF/88.

ACÓRDÃO
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA
GENERAL OSÓRIO LTDA (e-fls. 523/544) em face do cordão no. 10-60.442 (e-fls. 159/165), que
julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o Auto de Infração Debcad no 51.036.807-7 foi lavrado para
promover os seguintes lançamentos:
(a) da glosa da compensação indevidamente efetuada pelo sujeito passivo na
competência 01/2009 com base nas contribuições referentes à aquisição da
produção rural e posterior exportação. Os valores foram obtidos da planilha
apresentada pela empresa;
(b) das contribuições do produtor rural segurado especial nas competências
01/2009 a 12/2011, cuja obrigação é sub-rogada à Cooperativa, conforme dispõem
os incisos I e II do artigo 25 e o inciso IV do artigo 30, ambos da Lei no 8.212/1991.
Os valores foram obtidos da escrituração contábil do sujeito passivo, e não foram
declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIPs.
Conforme destacou o Relatório da decisão de piso, a Cooperativa Agrícola Mista
General Osório Ltda, ao adquirir a produção rural, quando o produto é destinado à exportação,
efetua o desconto da contribuição devida à Previdência Social de 2,1% em rubrica com o nome de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
3
"Reserva Incentivo Exportação" e o contabiliza na conta com o mesmo nome. O sujeito passivo
não efetua o recolhimento da contribuição previdenciária, sob a alegação de que o produto é
destinado à exportação.
A fiscalização discordou de tal entendimento, e promoveu o lançamento sob a
justificativa de que o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre na primeira transação,
quando da aquisição da produção pela Cooperativa, e que as operações de venda das
mercadorias ao exterior já são uma segunda operação, não mais alcançada pela não incidência,
conforme disposto na Instrução Normativa no 971/2009.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 26/03/2013 (e-fl. 66), e apresentou
impugnação tempestiva em 24/04/2013 (e-fls. 81 a 96), assim resumida pela decisão de piso:
a) possui decisão transitada em julgado favorável ao procedimento adotado, onde
se reconheceu a inexigibilidade do tributo em voga. Colaciona a ementa da
decisão do processo no 11070.001196/2007-27. Entende que deve prevalecer a
segurança jurídica, pois, apesar de se tratar de períodos diferentes, não houve
alteração na legislação, na previsão inserida na Constituição trazida pela Emenda
Constitucional no 33/2001 ou na definição de ato cooperativo do artigo 79 da Lei
no 5.764/1971;
b) o ato do cooperado de entrega de sua produção à cooperativa é um ato
cooperativo, não podendo ser considerado ato de comércio, em respeito aos
ditames do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. A afirmação de que a cooperativa
adquire mercadorias de seus cooperados está equivocada. O adequado
tratamento tributário significa o reconhecimento da peculiaridade normativa do
ato cooperativo, que não está sujeita à tributação por não configurar hipótese de
incidência tributária;
c) os atos cooperativos decorrentes de distribuição e colocação no mercado
externo (exportação) para seus sócios se constituem em ato cooperativo e para
exportação, não podendo ser considerados como atos de comércio interno, e
devem estar ao abrigo da imunidade constitucional. A partir da Emenda
Constitucional no 33/2001, que alterou o inciso I do § 2o do artigo 149 da CF, não
mais integram a base de cálculo da contribuição social rural as receitas
provenientes da comercialização da produção rural, desde que decorrentes de
exportação, o que é ratificado pela IN 03/2005 e pela IN 971/2009;
d) não há dispositivo constitucional ou lei que determine a incidência da
contribuição previdenciária rural sobre as operações destinadas ao exterior por
intermédio de sociedade cooperativa. A exigência de tributo viola a regra da
legalidade e o princípio da certeza e segurança jurídica, previstos nos artigos 5o e
150, I, da CF e no artigo 3o do CTN;
e) há violação do princípio da tipicidade, dado que a cobrança em discussão não
possui qualquer base sustentável legalmente, pois inexiste fato jurídico capaz de
ensejar a incidência tributária.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
4
Ao final, requer a) o recebimento da defesa; (b) a anulação da autuação fiscal,
tendo em vista que possui decisão definitiva favorável do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, balizadora de suas operações e norteadora da forma
de proceder; (c)caso não seja esse o entendimento, a anulação do auto de
infração, visto que a exigibilidade carece de fundamentação legal, constitucional
ou jurídica; (d) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, da multa e
acessórios até o final do processo administrativo; (e) a possibilidade de juntada de
todas as informações necessárias à fiel comprovação do seu direito.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acordão no. 10-60.442 (e-
fls. 159/165), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A apresentação tempestiva da impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
Os efeitos das decisões do CARF, regra geral, não vinculam o julgamento em
processo administrativo fiscal diverso daquele no âmbito em que foram
proferidas.
A vinculação da Administração Tributária Federal somente ocorre nos casos em
que o Ministro de Estado da Fazenda atribua efeito vinculante à súmula do CARF.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
COOPERADOS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL COM A COOPERATIVA.
FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXPORTAÇÃO. ALCANCE DA
IMUNIDADE.
O fato gerador das contribuições sociais relativas ao produtor rural pessoa física e
ao segurado especial ocorre na comercialização da sua produção rural realizada
diretamente com a cooperativa, configurando-se uma operação interna.
A não incidência das contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de
exportação ocorre exclusivamente quando a produção rural é comercializada
diretamente com adquirente domiciliado no exterior. Na aquisição da produção
rural por empresa constituída e em funcionamento no País incidem as
contribuições previdenciárias na forma da lei.
Impugnação Improcedente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
5
Crédito Tributário Mantido
Em 03/10/2017, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão pela via do DTE,
conforme Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fls. 168), tendo apresentado Recurso
Voluntário (e-fls. 171/188) em 24/10/2017, reiterando os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação, que podem ser assim sintetizados:
Dos Fatos | A cooperativa reitera os fatos que envolveram a autuação, destacando
tratar-se de exportações diretas promovidas pela própria cooperativa. Destaca que
foram agredidos a segurança jurídica, o ato cooperativo e ignorada a imunidade das
receitas decorrentes da exportação.
Preliminar | Reitera que a cooperativa já foi autuada pela mesma razão e obteve
decisão favorável nos autos do Processo no. 11070.001196/2007-27, que julgou
tema idêntico e deve ser considerada. Destaca que não houve alteração da
legislação, que a decisão foi proferida em processo que questiona exatamente a
mesma situação. Sustenta que a autuação desafia o princípio da segurança jurídica
e requer a anulação da autuação.
Do Direito | Discorre sobre o regime aplicável às sociedades cooperativas e
caracteriza o ato cooperado, que é aquele praticado entre cooperativa e
cooperados. Afirma que a entrega da produção dos cooperados à cooperativa não
pode ser considerada como operação sujeita à contribuição previdenciária pois esta
produção é negociada diretamente pela cooperativa no mercado externo. Destaca
que as operações destinadas à exportação são imunes, e a imunidade alcança os
atos cooperados que são praticados entre cooperados e a cooperativa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, assim como também reconheceu o Despacho
de Encaminhamento e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
6
Conforme alegado no Recurso Voluntário, a Cooperativa requer a anulação do Auto
de Infração tendo em vista a ofensa ao princípio da segurança jurídica. Sustenta que já foi autuada
anteriormente pela mesmo fato tendo obtido decisão favorável proferida pelo CARF
reconhecendo a não tributação do ato cooperado, ou seja, da entrega da produção de seus
cooperados à cooperativa, tendo em vista que a produção é exportada diretamente pela
Cooperativa.
A decisão de piso analisou o argumento e entendeu que o Auto de Infração não é
nulo, pois as decisões proferidas pelo CARF não são vinculativas da fiscalização, e porque o
processo se refere a outro período. Vale o destaque:
Do julgamento administrativo anterior
O sujeito passivo alega que já foi anteriormente autuado pela mesma situação
narrada nos autos, e que possui decisão administrativa transitada em julgado
favorável ao procedimento adotado, onde se reconheceu a inexigibilidade do
tributo em voga.
Cabe esclarecer que o julgamento realizado pelo CARF, que culminou com o
Acórdão no 2401-000.690, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção, se referia aos fatos geradores ocorridos no período de 01/07/2004 a
30/06/2006, diverso do que está sendo analisado neste processo, que se refere ao
período de 01/01/2009 a 31/12/2011.
Portanto, em que pese tratar-se da mesma matéria, não há qualquer
impedimento para que se proceda ao julgamento da impugnação apresentada
pelo sujeito passivo relativa ao lançamento nas competências 01/2009 a
12/2011.
Também é importante destacar que esta instância julgadora não está vinculada a
decisões do CARF. Somente há vinculação da Administração Tributária Federal nos
casos em que o Ministro de Estado da Fazenda atribua efeito vinculante à súmula
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos termos do artigo 75
do Anexo I do seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
A decisão de piso analisou a questão com precisão. Apesar de se tratar do mesmo
tema, mesmo não tendo tido alteração legislativa, a fiscalização pode fiscalizar e promover nova
autuação pela mesma razão relativo a período diverso, não estando vinculada às decisões do
CARF.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3. Mérito
A Recorrente argumenta que a autoridade lançadora desconsiderou que a produção
agrícola entregue pelo produtor à cooperativa teve como destino à exportação, que é promovida
diretamente pela cooperativa, sendo, portanto, imune à incidência da contribuição previdenciária,
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
7
nos termos do artigo 149, §2o, inciso I, da CR/88. Ademais, ainda questiona que quando o
cooperado entrega a sua produção à cooperativa para que esta busque exportá-la está praticando
um ato cooperado, que tem tratamento diferenciado.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado pela Recorrente, mas
entendeu que a regra da imunidade não teria tal abrangência. Vale o destaque:
Portanto, com base nos dispositivos citados, verifica-se que o fato gerador das
contribuições do segurado especial, destinadas à Seguridade Social, ocorreu com
a comercialização da sua produção rural realizada diretamente com a cooperativa.
Neste caso, a Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda, na condição de sub-
rogada nas obrigações do segurado especial, ficou obrigada a recolher as
contribuições devidas, como dispõe o artigo 30, incisos III e IV da Lei no
8.212/1991.
Com relação à imunidade, esta, como norma de exceção, não pode ter seu
alcance ampliado para além do que o legislador efetivamente transmitiu através
do texto constitucional. A imunidade prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal alcança somente as receitas decorrentes de exportação
direta, e não as operações de comercialização, mesmo que posteriormente
destinadas à exportação. (grifos acrescidos)
Como destacado pela recorrente, ela já tinha enfrentado uma autuação pelas
mesmas razões que foi cancelada por meio do Acórdão no 2401-000.690, prolatado pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, e se referia aos fatos geradores ocorridos no período de
01/07/2004 a 30/06/2006. O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2006
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - PRODUTOR
RURAL QUE EXPORTA A PRODUÇÃO ATRAVÉS DE COOPERATIVA.IMUNIDADE.
Não descaracteriza a venda direta ao exterior, para configuração da imunidade da
contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural, quando há
exportação intermediada por cooperativa de produção rural, da qual o produtor
seja membro.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
O voto vencedor ressaltou que o ato cooperado não poder ser considerado ato de
comércio, assim, quando o cooperado entrega a sua produção para a cooperativa que na
sequência exporta a produção diretamente, estaria abrangida pela imunidade. Vale a leitura:
No meu pensar, a NFLD é improcedente pois a entrega de produtos pelos
cooperados à cooperativa não é ato de comercio. Segunda a Lei n° 5.764/1971, a
cooperativa é uma extensão do cooperado e, quando pratica qualquer ato com
este, o faz na qualidade de mandatária, conforme determinam os arts.79 e 83 do
referido diploma legal. Portanto, não há como enquadrar a entrega da produção
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
8
como ato de comércio, justamente por não haver transferência de propriedade,
mas mera entrega de produto, para que seja devidamente estocado até sua venda
para terceiros. Pode-se dizer que qualquer operação subsequente que a
cooperativa realize com o produto será em nome do cooperado por conta e
ordem desse.
É certo que a cooperativa subroga-se na obrigação do cooperado, mas isso só
ocorre quando a operação efetuada pela cooperativa é tributada, o que não é o
caso da exportação de produtos rurais, que passou a ser imune a incidência de
contribuições desde o advento da EC n° 33/2001.
Assim não fosse, estariam os pequenos e médios produtores impedidos de
exportar, posto que não possuem escala para tal. Estar-se-ia assim diante de um
tratamento tributário que desfavoreceria a criação das cooperativas, o que
representa um contrassenso diante do incentivo explicito que quis dar o
constituinte ao cooperativismo no art. 146 da Carta Política de 1988.
A imunidade das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico para
as receitas decorrentes de exportações está prevista no art. 149, §2o, I da Constituição Federal.
Verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
No rol das contribuições incluídas na imunidade estão as contribuições à seguridade
social, como o PIS, a COFINS, a CSLL e em breve estará a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
(art. 195, I, “b” e “c”, III ,IV, V, §8o), as residuais instituídas por lei complementar (art. 195, §4o), as
contribuições previdenciárias do regime geral (art. 195, I, “a”, e II, e art. 167, XI) e do estatutário
(art. 40 e art. 149, §1o), as contribuições sociais constitucionalizadas como o salário educação e as
contribuições ao SESC, SENAC, SESI, e SENAI (art. 240). Na categoria das contribuições de
intervenção no domínio econômico, estão as destinadas ao INCRA, SEBRAE e SESCOOP (art. 149,
§2o, III, “a” e “b”).
A regra da imunidade das receitas de exportação tem sido analisada pelo STF à luz
das regras do sistema multilateral de comércio conjuntamente com o sistema tributário nacional,
e ainda utilizando-se do método de interpretação teleológico.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
9
No julgamento do RE no. 627.8151, de relatoria da Ministra Rosa Weber, foi firmado
o entendimento de que as variações cambiais positivas seriam receitas que resultam da
exportação, de modo que também estariam abrangidas pela imunidade na incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS. O acórdão ficou assim ementado:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra
e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.2

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 627.815. Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/05/2013, Dje
01/10/2013.
2 A Tese no. 329 foi assim redigida: É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
10
Mais um caso de repercussão geral (Tema 674) versou sobre a imunidade, dessa
vez, estava em questionamento a contribuição previdenciária devida pela agroindústria incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, no caso, as exportações se
davam por meio de trading companies. Vários questionamentos desta natureza foram analisados
pelo CARF, uma vez que a RFB considerava que as operações de aquisição de produtores rurais
pessoas físicas seria operação interna, e não estaria alcançada pela imunidade. A intermediação
das exportações é comum no ramo agropecuário e várias cooperativas realizam as exportações
indiretamente, e como no presente caso, também diretamente.
No julgamento do RE no. 759.2443, da relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou-se a
tese:
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária.
Os Ministros reiteraram a finalidade da regra da imunidade e a sua abrangência
para toda a cadeia. Vale o destaque para a ementa do acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art. 22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto,
imune ao previsto no art. 22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação
à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral:
“A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 759.244. Tribunal Pleno, Rel. Edson Fachin, j. 12/02/2020, Dje 25/03/2020.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
11
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.(destaques acrescidos)
Vê-se que a RFB tinha posicionamento restritivo quanto à exportação de bens,
tendo disposto nas Instruções Normativas no. 3/2005 (§§1o e 2o, dos arts. 245) e no. 971/2009
(art. 170) que seria considerado exportação apenas a comercialização direta da produção com
adquirente domiciliado no exterior, entendimento no qual se baseou a presente autuação e que
foi rechaçado pela Corte, declarando a inconstitucionalidade dos normativos, no julgamento
realizado em conjunto, da ADI 4.7354, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
Mais uma vez, o STF ao interpretar a abrangência da norma constitucional,
prestigiou a cadeia exportadora, visando evitar que as exportações brasileiras fossem oneradas
com a incidência de contribuições sociais que impactam as exportações no mercado internacional.
Lucas Bevilacqua e Rafael Campos Soares da Fonseca sustentam que o STF consagrou a existência
e a respectiva operacionalidade do princípio do destino na regra imunizante relativa às
contribuições sociais5.
A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT no. 149/2023, manifestou
entendimento no sentido de que
As situações que envolvem tais operações comerciais realizadas entre cooperados
e cooperativas não foram especificamente enfrentadas pelo Supremo Tribunal
Federal nas decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4.735/DF e no Recurso Extraordinário no 759.244/SP(este último concernente ao
Tema 674 da repercussão geral, que tratou da contribuição previdenciária
prevista no art. 22-A da Lei 8.212, de 1991, cujo sujeito passivo é a
agroindústria), invocadas pela consulente, que versam sobre a imunidade
tributária nas operações de exportação indireta.
Contudo, o que se vê das decisões mais recentes é que os referidos precedentes
têm sido aplicados pelo STF a casos envolvendo cooperativas e a contribuição incidente sobre as
transferências de produtos rurais entre cooperados e cooperativas, que serão destinados à
exportação, seja diretamente ou por meio de intermediárias (trading companies). A título
ilustrativo, vale mencionar o Agravo Interno em Embargos de Declaração no RE 850.1136, da

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADI 7.735. Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/02/2020, Dje
25/03/2020.
5 BEVILACQUA, Lucas; FONSECA, Rafael Campos Soares da. Imunidade Tributária de Contribuições ao PIS/COFINS nas
exportações e o princípio do país do destino. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; BRANCO, Leonardo Ogassawara de
Araújo; PZEPIORKA, Michell (Coord.) Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. São Paulo: MP Editora,
2022, p. 262.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 850113 ED-AgR. Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/04/2023, Dje
10/04/2023.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
12
relatoria do Ministro Roberto Barroso, e o Agravo Regimental em RE 1.446.6457, que teve como
relator o Ministro Dias Toffolli:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em
recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2o, I, da CF. Aplicação às
exportações indiretas feitas por cooperativa.
1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão
recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: “[a]
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária”.
2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa,
e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se
tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira
indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba
honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e
3o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos acrescidos)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema no
674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física
auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção.
Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da
receita de exportação.
A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição
Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading
companies.
Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa
física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de
operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a
cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da
imunidade tributária tratada no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse contexto, “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita
pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (RE
no 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
Tal exportação indireta é, nos termos do Tema no 674, abarcada pela imunidade
prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados
englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa

7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, RE 1446645 AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffolli, j. 27/11/2023, Dje
18/12/2023.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
13
física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo
beneplácito constitucional.
Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência
(Súmula no 512/STF). (grifos acrescidos)
A jurisprudência do STF tem sido seguida pelo CARF, tanto em casos em que
procurava-se tributar as receitas das próprias cooperativas em razão da existência de
intermediação na exportação, quanto para alcançar as contribuições previdenciárias devidas no
momento da transferência do produtor rural (cooperado) às cooperativas, como o presente. Os
casos citados ilustram o posicionamento:
“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING
COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.” 8
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS
DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS
POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA.
TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção rural.9”
“ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE NÃO
ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as Cooperativas e seus
associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica operação
de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Somente haverá comercialização e deverão as receitas serem apropriadas por
ocasião do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA. IMUNIDADE EM
RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.

8 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária.
Acórdão no. 2201-009.042, Rel. Conselheira Débora Fófano dos Santos. j. 11/08/2021. Dje 31/08/2021.
9 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária.
Acórdão no. 2201-009.575, Rel. Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim. J. 13/09/2022, Dje 10/10/2022.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.328 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720509/2013-98
14
Se a empresa entrega sua produção rural a cooperativa que providencia a
exportação, a operação está albergada pela imunidade tributária do art. 149, § 2°,
I, da CF/88.10 “
Os três casos mencionados, de turmas diferentes, aplicaram o precedente do STF. O
que chama atenção aos casos de cooperativas é o fato deles envolverem atos cooperados, ou seja,
aqueles atos praticados entre cooperados e cooperativas, ou entre cooperativas para a
consecução de suas finalidades.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à recorrente e dou provimento ao
recurso.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade
e no mérito, dou-lhe provimento para cancelar a autuação.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

10 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 2a Seção de Julgamento, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária.
Acórdão no. 2401-005.730, Rel. Conselheiro Matheus Soares Leite. j. 11/09/2018, Dje 25/09/2018.
Fl. 210
DF CARF MF
Original